Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-34.2016.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001067-34.2016.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADY JOAO BORTOLON - CPF: 511.186.379-68 (EMBARGADO), MARIA MACHADO BORTOLON - CPF: 003.614.499-17 (EMBARGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), RAQUEL BORTOLON - CPF: 005.600.929-11 (EMBARGADO), JULIANA BORTOLON - CPF: 005.600.939-93 (EMBARGADO), LEANDRO BORTOLON - CPF: 023.794.039-61 (EMBARGADO), BRIGIDA OMITO FRANCISCHETTI - CPF: 483.731.251-91 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADY JOAO BORTOLON - CPF: 511.186.379-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO EXPRESSO DA PRÓPRIA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA E PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação da ora embargante, confirmando a procedência de ação de despejo por falta de pagamento. A insurgente aponta omissão relevante quanto à tese de cerceamento de defesa, sustentando que a causa demandava dilação probatória para apuração de benfeitorias e fundo de comércio, sendo nulo o julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de cerceamento de defesa; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configura nulidade quando a própria parte solicitou a dispensa da dilação probatória; (iii) saber se a fundamentação do julgado atende aos requisitos legais de analiticidade.

III. Razões de decidir

A análise detida da marcha processual revela que a embargante, após ser devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, peticionou expressamente requerendo o julgamento antecipado da lide por entender que os elementos constantes nos autos eram suficientes para demonstrar o seu direito.

A arguição de cerceamento de defesa em sede recursal, após requerimento deliberado pelo julgamento imediato do feito na instância de origem, esbarra frontalmente no princípio da boa-fé processual e na proibição do comportamento contraditório, consubstanciada na preclusão lógica da faculdade de produzir provas.

Inexiste omissão ou fundamentação deficiente no acórdão que valida a desnecessidade de instrução suplementar, sobretudo quando a matéria de fundo — indenização por benfeitorias — encontra óbice em cláusula de renúncia expressa no contrato de locação, cuja validade é chancelada pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas ou ao reexame de fatos quando o julgado enfrentou de forma coerente e exauriente os pontos nodais da lide, configurando-se o recurso como mero inconformismo com o resultado desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. É defeso à parte arguir cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide quando ela própria requereu expressamente a dispensa da dilação probatória, ante a ocorrência de preclusão lógica e a proibição de comportamento contraditório. 2. A inexistência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento dos aclaratórios, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa por esta via recursal estreita."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos
Brígida Omito Francischetti
, em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar suposta omissão e fundamentação deficiente no julgado que confirmou a procedência da ação de despejo por falta de pagamento.

Em suas razões, a embargante afirma que o julgado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar de forma adequada a tese de cerceamento de defesa. Assevera que a controvérsia exigia dilação instrutória e não comportava julgamento antecipado da lide, cuja ocorrência violou frontalmente o devido processo legal e o direito à ampla defesa. Alega, ainda, deficiência decisória por violação ao artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC, asseverando que a instrução processual era indispensável para aferir a existência de benfeitorias e a ocorrência de incêndio no imóvel que justificaria a retenção de valores.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (ID. 367927381) pugnando pela rejeição e a condenação da embargante ao pagamento de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção recursal consiste em reabrir a discussão do mérito já apreciado por este colegiado, providência incompatível com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

Entretanto, o exame detido dos autos revela que a insurgência da embargante esbarra frontalmente no princípio da boa-fé objetiva e na proibição do comportamento contraditório, consubstanciada na máxima
venire contra factum proprium
.

Compulsando-se as movimentações processuais, verifico que o juízo
a quo
proferiu despacho saneador determinando que as partes especificassem as provas que ainda pretendiam produzir, justificando a pertinência, sob pena de julgamento antecipado (ID. 354724948).

Em resposta a esse comando judicial, a própria embargante peticionou no, afirmando expressamente: "
requerer o julgamento antecipado da lide, visto que o conteúdo probatório demonstra a improcedência da presente ação
" (ID 354724949).

Dessa forma, revela-se juridicamente insustentável que a parte, após ter postulado de forma deliberada e inequívoca pela dispensa da dilação probatória e pelo julgamento imediato do feito, venha agora, em sede recursal e de embargos de declaração, arguir nulidade por cerceamento de defesa.

Neste cenário, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao validar a condução do processo pelo magistrado, destacando que a relação locatícia e o inadimplemento eram matérias provadas documentalmente. Se a parte dispensou a prova, o juiz, como destinatário da instrução, agiu no estrito cumprimento do dever de celeridade ao decidir com os elementos que possuía.

No que tange ao "incêndio" mencionado genericamente em sede de aclaratórios, tal argumento não foi ventilado na contestação como fato impeditivo do direito do autor no que tange ao dever de pagar aluguéis, tratando-se, portanto, de inovação recursal descabida nesta fase.

A contradição interna que autoriza os embargos deve ocorrer entre as premissas do julgado e sua conclusão. No caso, a premissa de que a prova documental era suficiente é coerente com a conclusão de desprovimento do recurso, sobretudo diante da preclusão provocada pela própria parte.

Quanto ao dever de fundamentação analítica, previsto no art.

489, §1º, IV, CPC, o colegiado enfrentou o núcleo argumentativo da apelação, afastando as teses de ilegitimidade ativa e indenização por fundo de comércio com base na legislação específica (Lei 8.245/91) e na jurisprudência consolidada.

O juiz não é obrigado a responder a questionários das partes, tampouco a exaurir argumentos que se mostram logicamente prejudicados pela conduta processual do próprio recorrente.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em que pese o pleito do embargado pela aplicação de multa por caráter protelatório, embora o comportamento da embargante beire a temeridade, entendo que a aplicação da multa do artigo 1.026, §2º, do CPC deve ser reservada para casos de reiteração após a advertência jurisdicional.

Portanto, por ora, deixo de aplicá-la, exortando a parte ao dever de lealdade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026